Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738840-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LUIZ VICENTE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO VICENTE BRANDAO ARAUJO APELADO: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO VICENTE BRANDÃO ARAÚJO contra sentença (IDs 75846028 e 75846034) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra. Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa, que, em sede de pedido habilitação de crédito formulado por ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, indeferiu o pleito e determinou o arquivamento do feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Por fim, determinou, a reserva do crédito no valor de R$ 71.437,33 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), em favor do requerente. Custas pelo habilitante. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 75846028), o apelante, de início, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “é beneficiário de proventos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, [...], percebendo renda de natureza previdenciária insuficiente para fazer frente às despesas processuais. Ademais, todos os bens integrantes do espólio encontram-se penhorados ou indisponíveis no bojo do processo de inventário, o que impossibilita a utilização de qualquer ativo patrimonial para custeio do processo.” É o relato do necessário. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. O benefício da gratuidade judiciária é um importante mecanismo de acesso à justiça, assegurando que aqueles que não dispõem de recursos financeiros possam exercer seus direitos e buscar a tutela jurisdicional sem impedimentos econômicos. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, o §2o, do artigo 99, do CPC permite o indeferimento do pedido caso não estejam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. É entendimento consolidado que a gratuidade de justiça não é concedida de forma automática, exigindo ao menos uma prova mínima da impossibilidade da parte de custear as despesas processuais. Na hipótese, ao ID 76186260, determinou-se a intimação do apelante para que acostasse aos autos a declaração de hipossuficiência subscrita pelo recorrente, extratos bancários do último mês referentes a todas as contas vinculadas a seu CPF e cópia da última declaração de Imposto de Renda. Em resposta, colacionou declaração de hipossuficiência (ID 76600109) e “Extrato de Poupança Ouro” no Banco do Brasil Agência 3034-1, conta no 33931-8 (ID 76600110). Ocorre que, ao ID 75846029, se nota que no “Saldo de Benefício INSS” consta a Agência 3475-4. Tal divergência levanta dúvidas quanto à existência de outras contas bancárias ou movimentações não informadas, bem como à completude das informações financeiras prestadas nos autos. Demais disso, o apelante alegou que (ID 76599557): “Ressalta-se que não foi possível obter a declaração de imposto de renda do último exercício, não apenas em razão de eventuais dificuldades técnicas junto à Receita Federal, mas, sobretudo porque o apelante Leonardo atualmente se encontra internado em clínica de reabilitação para tratamento de dependência química, localizada em Campinas/SP. Tal circunstância demonstra não só a ausência de condições materiais de providenciar o referido documento, como também reforça a sua condição de vulnerabilidade econômica e social, o que justifica a adoção de parâmetros mais flexíveis na análise da prova de sua hipossuficiência.” Contudo, como se sabe a obtenção da declaração de imposto de renda não exige presença física junto à Receita Federal, podendo ser realizada por meio eletrônico. Desse modo, a alegação não é apta a justificar a ausência de documento essencial à análise da matéria. Dessa forma, resta evidenciado que o réu apelante descumpriu a determinação judicial ao omitir os extratos bancários de todas as contas bancárias vinculadas ao seu CPF, bem como cópia da última declaração de Imposto de Renda, o que prejudica a análise da real situação financeira alegada. Assim, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do postulante, pois não denunciam a ausência de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça vindicado pelo apelante. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o apelante Leonardo Vicente Brandão para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator